Tribunal: CARF
Processo: 10660.723460/2011-51
Classe: Processo administrativo fiscal
Órgão julgador: SHEILA AIRES CARTAXO GOMES
Órgão colegiado: Primeira Turma Ordinária da Terceira Câmara da Segunda Seção / Terceira Câmara / Segunda Seção de Julgamento
Data de julgamento: 2020-11-06
Data de publicação: 2021-01-26

Inteiro teor:
S2-C 3T1
Ministério da Economia
Conselho Administrativo de Recursos Fiscais

Processo no
10660.723460/2011-51
Recurso
Voluntário
Acórdão no
2301-008.358 – 2a Seção de Julgamento / 3a Câmara / 1a Turma Ordinária
Sessão de
06 de novembro de 2020
Recorrente
SANTA CECILIA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA
Interessado
FAZENDA NACIONAL

ASSUNTO: IMPOSTO SOBRE A PROPRIEDADE TERRITORIAL
RURAL (ITR)
Exercício: 2008
ITR. ÁREA DE PROTEÇÃO AMBIENTAL. NÃO ATENDIMENTO
REQUISITOS LEGAIS. .
O proprietário rural pode se beneficiar com redução de até 100% do imposto
sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, a partir da preservação ambiental.
Mas para fazer jus a tal benefício está sujeito a cumprir os requisitos previstos
em lei. As áreas de interesse ecológico foram descritas no art. 14, incisos I e II
e parágrafo único da IN SRF no 256, de 11 de dezembro de 2002

Acordam os membros do colegiado, por maioria de votos, em negar provimento
ao recurso. Vencidos os conselheiros Wesley Rocha (relator) e Letícia Lacerda de Castro que
deram provimento. Designada para redigir o voto vencedor a conselheira Fernanda Melo Leal.
Este julgamento seguiu a sistemática dos recursos repetitivos, sendo-lhe aplicado o decidido no
Acórdão no 2301-008.357, de 06 de novembro de 2020, prolatado no julgamento do processo
10660.723457/2011-37, paradigma ao qual o presente processo foi vinculado.

(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes – Presidente Redatora

Participaram da sessão de julgamento os Conselheiros: Joao Mauricio Vital,
Wesley Rocha, Cleber Ferreira Nunes Leite, Fernanda Melo Leal, Paulo Cesar Macedo Pessoa,
Leticia Lacerda de Castro, Mauricio Dalri Timm do Valle, Sheila Aires Cartaxo Gomes
(Presidente).
Relatório
O presente julgamento submete-se à sistemática dos recursos repetitivos prevista
no art. 47, §§ 1o e 2o, Anexo II, do Regulamento Interno do CARF (RICARF), aprovado pela
Portaria MF no 343, de 9 de junho de 2015. Dessa forma, adota-se neste relatório excertos do
relatado no acórdão paradigma.
ACÓRDÃO GERADO NO PGD-CARF PROCESSO 10660.723460/2011-51
Fl. 250
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 2 do Acórdão n.o 2301-008.358 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723460/2011-51

Trata-se de Recurso Voluntário interposto em face de acórdão de primeira
instância, que, apreciando a Impugnação do sujeito passivo, julgou procedente o lançamento,
relativo a Notificação de Lançamento por meio da qual se exigiu crédito tributário do ITR,
exercício 2007, acrescido de juros moratórios e multa de ofício, relativo ao imóvel rural
denominado “Fazenda São Francisco”.
A exigência é referente a não comprovação da isenção da área de interesse
ecológico declarada, bem como o Valor da Terra Nua declarado foi modificado com base nos
valores informados pelo sujeito passivo no atendimento à intimação fiscal.
As circunstâncias da autuação e os argumentos de Impugnação estão resumidos
no relatório do acórdão recorrido. Na sua ementa estão sumariados os fundamentos da decisão,
detalhados no voto, julgando procedente o lançamento e mantendo o crédito tributário exigido.

Cientificado do acórdão recorrido, o sujeito passivo interpôs Recurso Voluntário,
aduzindo os argumentos deduzidos em sede de impugnação, acrescendo em síntese:

o ADA pode ser substituído por outro documento que comprove as
áreas de preservação permanente; juntou laudo técnico pericial que comprova
APA;

alega que juntou documentação necessária para a comprovação da área de
proteção ambiental, pede que seja considerado os laudos técnicos juntados ao
feito, e juntada decisões que tenham interpretações favoráveis ao seu caso
específico;

pede, por fim, a anulação do lançamento fiscal.
É o relatório.
Voto
Tratando-se de julgamento submetido à sistemática de recursos repetitivos na
forma do Regimento Interno deste Conselho, reproduz-se o voto consignado no acórdão
paradigma como razões de decidir:
[...]1
Verifica-se que a interessada pretende que seja considerada a área de
interesse ecológico, em virtude de encontrar-se integralmente na Área de
Proteção Ambiental da Serra da Mantiqueira, mediante o Decreto no
91.304. O proprietário rural pode se beneficiar com redução de até 100%
do imposto sobre a Propriedade Territorial Rural, o ITR, a partir da
preservação ambiental. Mas para fazer jus a tal benefício está sujeito a
cumprir os requisitos previstos em lei. As áreas de interesse ecológico
foram descritas no art. 14, incisos I e II e parágrafo único da IN SRF no
256, de 11 de dezembro de 2002.

1 Deixa-se de transcrever o voto vencido do relator do processo 10660.723457/2011-37, que pode ser consultado no
Acórdão 2301-008.357, paradigma desta decisão, transcrevendo o entendimento majoritário da turma de
julgamento, expresso no voto condutor da decisão.
Fl. 251
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 3 do Acórdão n.o 2301-008.358 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723460/2011-51

Para ratificar que o imóvel está localizado em área de Proteção
Ambiental (APA) da Serra da Mantiqueira, é necessário repetir o
fundamento legal , conforme muito bem colocado pela DRJ na decisão
de piso. A Lei no 9.985/2000 estabeleceu critérios e normas para a
criação, implantação e gestão das unidades de conservação.
Não obstante o objetivo dessas Unidades especificadas na lei ser a
preservação do meio ambiente, de ecossistemas e da flora e da fauna, há
algumas que permitem a exploração do imóvel, outras há que impedem
totalmente. Conforme previstas na lei algumas das Unidades de
Conservação somente podem ser constituídas por terras públicas.
Assim, a área de proteção ambiental, por se tratar de uma área
relativamente extensa, possibilita a ocupação humana, sendo natural que
haja a utilização dos recursos naturais e, assim sendo, tributável, o que
não acontece na área de proteção permanente (APP), que deve ser
preservada sem exploração desde que cumpridos os demais requisitos
legais, com possibilidade de isenção do ITR.
O fato de o imóvel estar inserido em uma área maior onde há restrições
de exploração, nos termos da legislação ambiental, não é suficiente para
que suas áreas sejam consideradas isentas de tributação, cabendo a
comprovação efetiva das áreas enquadradas nas isenções previstas na
legislação tributária, mediante apresentação de Laudo Técnico detalhado
e não apenas uma mera indicação de localização do imóvel.
Assim, as áreas de preservação permanente, de reserva legal e interesse
ecológico somente podem ser excluídas da tributação se forem cumpridas
as exigências determinadas em lei.
Pois bem. No presente caso, conforme muito bem colocado pela DRJ na
sua decisão a quo, o laudo informa sobre a existência no imóvel de áreas
de preservação permanente, devidamente afastadas da tributação pelo
ITR, e áreas de interesse ecológico que não foram assim declaradas
mediante ato específico do órgão competente, federal ou estadual para a
área da propriedade particular.
Assim, a fiscalização manteve no lançamento a área de preservação
permanente declarada pela interessada de 683,5 ha, embora o Ato
Declaratório Ambiental apresentado não seja específico para o exercício
de 2007. Repita-se que para fins de isenção da área de interesse ecológico
existente no imóvel, há necessidade de seu reconhecimento por um ato
específico do órgão ambiental competente. Ademais, o fato de o imóvel
estar inserido em área maior onde há restrições de exploração, nos termos
da legislação ambiental, de forma geral, não é suficiente para que suas
áreas sejam consideradas integralmente isentas de tributação, cabendo ao
contribuinte comprovar as áreas enquadradas nas isenções previstas na
legislação tributária.
Quanto às áreas cobertas de florestas nativas, primárias ou secundárias
em estágio médio ou avançado de regeneração, não averbadas como
reserva legal ou não enquadradas nas outras definições de áreas afastadas
Fl. 252
DF CARF MF
Documento nato-digital

Fl. 4 do Acórdão n.o 2301-008.358 - 2a Sejul/3a Câmara/1a Turma Ordinária
Processo no 10660.723460/2011-51

da tributação, somente foram afastadas da tributação pelo ITR com o
advento da Lei n.o 11.428, de 2006, sendo necessária a apresentação de
ADA para o reconhecimento da isenção pertinente a essa área
protocolado tempestivamente no Ibama.
Saliente-se que na instância administrativa prevalece o entendimento de
que a dispensa de comprovação relativa às áreas de interesse ambiental
(preservação permanente/reserva legal), diz respeito unicamente à
dispensa de comprovação da efetiva existência de tais áreas no imóvel,
quando da entrega da declaração, não dispensando o contribuinte de, uma
vez sob procedimento administrativo de fiscalização, comprovar com
documentos hábeis o cumprimento de exigências legais previstas na
legislação ambiental e tributária, para justificar a exclusão das áreas
ambientais por ele declaradas da incidência do ITR.
Assim, a dispensa de prévia comprovação não pode ser estendida às
exigências legais previstas para comprovação das áreas ambientais
existentes no imóvel, previstas na Lei ambiental (Código Florestal) e na
legislação tributária, nem dispensa a protocolização do ADA junto ao
Ibama.
Por fim, repita-se, no que diz respeito ao VTN Tributado a interessada
nada questionou.
Desta feita, voto por manter a improcedência da impugnação, mantendo
o crédito tributário consubstanciado na Notificação de Lançamento.
Diante tudo o quanto exposto, voto no sentido de negar provimento ao
recurso voluntário, nos moldes acima expostos.
Conclusão

Importa registrar que, nos autos em exame, a situação fática e jurídica encontra
correspondência com a verificada na decisão paradigma, de sorte que as razões de decidir nela
consignadas são aqui adotadas.

Dessa forma, em razão da sistemática prevista nos §§ 1o e 2o do art. 47 do anexo II
do RICARF, reproduz-se o decidido no acórdão paradigma, no sentido de negar provimento ao
recurso.
(assinado digitalmente)
Sheila Aires Cartaxo Gomes - Presidente Redatora

Fl. 253
DF CARF MF
Documento nato-digital